Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703083-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARVALHO COBRANCAS E ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: TLK COMERCIO E REPRESENTACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente, CARVALHO COBRANÇAS E ASSESSORIA LTDA, contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial movida em desfavor de TLK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME (autos no 0721884-68.2020.8.07.0003), julgou improcedente o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Em suas razões recursais (id 55345077), o exequente alega que a empresa executada foi dissolvida irregularmente, pois não exerce atividade no endereço que consta no cadastro perante órgãos competentes, nada obstante constar como “ativa” no banco de dados cadastral do Sintegra. Aduz que, conforme contrato social por transformação de EIRELI em sociedade LTDA, o sócio anterior da executada, Jaderson Felipe Moreira da Silva, retirou-se da sociedade no curso da execução a fim de se esquivar de eventual responsabilização, assumindo novo sócio, Pedro Farias da Costa. Acrescenta que, também durante o trâmite do processo executivo, a devedora efetuou pagamento de dívida havida com o Banco do Brasil S/A em outro processo (autos no 0707245-57.2021.8.07.0020), restando comprovado que a executada, por meio de seus sócios, tenta se esquivar dolosamente de arcar com o débito. Ressalta estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, tendo em vista: i) o reconhecimento judicial de que a agravante é credora da agravada; ii) as tentativas infrutíferas de localização de bens em nome da agravada; iii) a dissolução irregular da pessoa jurídica, uma vez que não exerce atividades no endereço cadastral; iv) o pagamento de dívida em outro processo, no curso da execução de origem, demonstrando que ela possui capital para arcar com a dívida ora em cobrança mas o está ocultando; v) a retirada de sócio no curso do feito executivo; vi) a indicação de precedentes deste Tribunal favoráveis ao pleito da agravante. Quanto ao periculum in mora, alega restar verificado ante a possibilidade de dilapidação dos bens da agravada e de seus sócios, que estão a ocultar bens para impedir a satisfação do crédito ora exequendo. Ao final, requer: “(i) o deferimento da antecipação da tutela recursal, pelas razões expostas, a fim de seja deferida a desconsideração de personalidade jurídica, prosseguindo-se a execução em face do sócio atual e do retirante; (ii) seja a AGRAVADA intimada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso; e (iii), por fim, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, a fim de seja deferida a desconsideração de personalidade jurídica, prosseguindo-se a execução em face do sócio atual e do retirante.” (id 55345077 – p. 10). Preparo regular (id 55345081 e 55345082). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação genérica de possibilidade de dilapidação de bens da parte executada. Ressalte-se que a retirada do sócio e a quitação do débito pela executada em outro processo (respectivamente, ids 119584848 e 130110874 – p. 90 dos autos de origem) ocorreram ainda nos idos de 2021. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora